Tribunal: CARF
Processo: 10680.724098/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724098/2015-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.203 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
MARCO TULIO MARTELLETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL. COMPROVAÇÃO.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724098/2015-21
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.203 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724098/2015-21

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 03-86.054,
proferido pela 3a Turma da DRJ/BSB, em 24 de julho de 2019, que julgou a impugnação
improcedente e manteve o crédito tributário lançado.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório de piso:
“Para o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 04-08), referente ao exercício 2014, ano-
calendário 2013, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Após a revisão da
Declaração, foi apurado saldo de imposto a pagar de R$ 3.223,98, mais multa de ofício
de 75% e juros de mora.
O lançamento acima foi decorrente da infração:

O sujeito passivo apresenta impugnação, na qual, em síntese, expõe os motivos de fato e
de direito que se seguem:
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.203 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724098/2015-21

Por sua vez, a 3a Turma da DRJ/BSB julgou a impugnação improcedente e
manteve o crédito tributário lançado.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
“(...)
“Venho por intermédio deste apresentar recurso ao processo em referência pelos
motivos abaixo:
1- Trabalhei no SERPRO por 14 anos e neste período aprendi a respeitar a Receita
Federal e a fazer declarações sempre eu quem fiz minha declarações, de familiares e de
amigos e nunca nenhuma caiu em malha graças ao respeito que tenho com a legislação.
2- A Dra. Michelle a quem paguei os honorários é minha filha e na época estava em
início de carreira e para colaborar ao invés de usa o plano de saúde para realizar meu
tratamento preferi fazer particular com ela ao invés de pagar coparticipação.
3- Os valores pagos foram devidamente declarados na declaração da Dra Michelle
conforme cópia dos rendimentos da mesma em anexo.
4- Os valores pagos estavam dentro das minhas possibilidades pois aposentei em
Janeiro de 2013 e recebia da Fundação Renato Azeredo e do INSS conforme
rendimentos declarados em anexo.
5- Por descuido ou por boa fé, em se tratando de minha filha, não me preocupei em
transferir ou dar cheque a ela, apenas sacava em espécie e passava a ela nem sempre um
valor integral ou no mesmo dia.
6- Pelo valor do imposto parece que não foi glosado apenas o pagamento efetuado a
Dra. Michelle, mas todos os pagamentos efetuados.
7- Isto exposto creio que não cometi nenhum ilícito para a penalidade aplicada.
8- No momento só conto com minha aposentadoria, tenho tentado voltar ao mercado de
trabalho, mas não tenho tido êxito, portando venho encarecidamente solicitar uma
revisão da penalidade imposta pois estou sem nenhuma condição financeira de arcar
com este valor e ainda a multa e os juros aplicados.”
É o relatório.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.203 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724098/2015-21

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o processo versa acerca de notificação de lançamento do
Notificação de Lançamento - Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF 2014, referente ao ano-
calendário 2013.
Após a revisão da Declaração, foi apurado saldo de imposto a pagar de R$
3.223,98, mais multa de ofício de 75% e juros de mora. O litígio, em suma, versa sobre a
Dedução Indevida de Despesas Médicas, em face da não comprovação adequada do gasto (fls.
04-08).
Sobre a questão, assim constou na decisão de piso:
“(...)
Em sua defesa, o sujeito passivo impugna o lançamento, sustentando em síntese, que faz
jus à dedução. Alega ainda a impossibilidade de apresentar cheques nominais
microfilmados ou extratos bancários dos pagamentos realizados em espécie, pois os
saques para pagamento da Dra. Michelle eram realizados também para pagamento de
outras despesas.
Apresentou os recibos e informou que a profissional havia declarado na DIRPF 2014.
Aduz ainda que as deduções são legais e que está apresentado também a declaração da
fisioterapeuta e cópia da DIRPF 2014 da Dra. Michelle, comprovando o recebimento de
valores declarados.
Também em anexo a cópia de decisão judicial sobre o assunto em pauta.
Sem razão, no entanto.
Em relação à infração supracitada, a fim de subsidiar o exame da questão, cumpre trazer
à colação excerto de dispositivos que regulam a matéria (destaques acrescidos):
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995
Art.8o - A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.203 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724098/2015-21

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto 3.000 de 26 de março de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decretos-lei no. 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas
sem a audiência do contribuinte (Decreto-lei no. 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
...
Art. 80 – Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250/95, art. 8o, II,
alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250/95, art. 8o, §2o):
...II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
seu próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF
ou no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
...
Art.797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes
de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a
manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas
autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no
352, de 17 junho de 1968, art. 4o)
Da exegese dos preceitos supra, depreende-se: 1) em regra, somente são dedutíveis
despesas médicas pagas pelo contribuinte para o seu tratamento ou de dependentes
incluídos na Declaração; 2) todas as deduções, a exemplo das despesas médicas, estão
sujeitas à comprovação, se houver solicitação da autoridade lançadora, ou seja, nessa
hipótese, deve o contribuinte atestar que realmente efetuou pagamentos relativos a
serviços prestados por médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais, hospitais, despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias para o seu próprio
tratamento ou de dependentes legais para efeitos tributários; e 3) o contribuinte deve
manter em seu poder e em bom estado de conservação todos os comprovantes das suas
deduções, os quais devem ser harmônicos com os valores e períodos declarados.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.203 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724098/2015-21

O item primeiro a ser comprovado pelo contribuinte, segundo a expressa dicção legal
(pagamentos efetuados), se instado pela autoridade lançadora a atestar a dedução
declarada, é exatamente a efetividade do pagamento das despesas médicas.
Perceba-se que a nomenclatura adotada pela legislação, documentação, compreende
indubitavelmente tipos diversos de elementos probatórios tais como: recibos, notas-
fiscais, exames, cheques, comprovantes bancários, prontuários médicos, laudos, etc.
Documentos esses que, naturalmente, devem conter elementos formais indispensáveis à
identificação do paciente, do pagador, do prestador e do serviço. Tudo para o devido
ateste do gasto, a exemplo do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), no caso de
quem recebeu pelo atendimento e, por óbvio, quando cabíveis, o número do registro do
profissional no competente órgão de classe, a fim de se identificar se está autorizado a
exercer a atividade de saúde, e a sua especialidade.
Acrescente-se ainda que a resposta à eventual Intimação Fiscal encaminhada ao
contribuinte pela Fazenda Pública para comprovar o efetivo pagamento deve ser
fornecida não mais apenas por meio dos supracitados recibos, notas fiscais e
declarações dos profissionais, mas igualmente por meio de cheques, transferências
bancárias, DOC, ordens de pagamento, saques (registrados em extratos bancários
compatíveis em datas e valores com os recibos/notas-fiscais), ou qualquer outro meio
hábil que ateste peremptoriamente a passagem de recursos para o prestador informado
na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física.
Registre-se que tal exigência da Fiscalização Tributária, quando pairar alguma dúvida
acerca do cabimento da despesa ou se forem pleiteados valores exagerados, decorre de
Lei e, portanto, não autoriza a conclusão de que a Receita Federal do Brasil – RFB, de
plano, considerou os recibos de prestação de serviços apresentados inidôneos. A
incerteza pode ser perfeitamente sanada com a simples prova da transferência dos
recursos aos profissionais, por parte do contribuinte, o qual, já que alega o direito, tem
atribuído o ônus da prova.
São inócuas, portanto, quando exigida a comprovação do efetivo pagamento, afirmações
de que os recibos, notas-fiscais e relatórios dos profissionais são, por si sós, suficientes
para o ateste da dedução e que a exigência de outros elementos maculam de nulidade o
Lançamento. Não produzem quaisquer efeitos, também, eventuais recomendações para
que a RFB supra por conta própria a lacuna probatória, isto é, proceda ao cruzamento de
dados do impugnante com os dos prestadores ou que os intime para prestarem
esclarecimentos, por exemplo. O ônus da prova é do contribuinte. Exclusivamente. (...)
No que tange à afirmação de que dispunha de recursos em espécie, utilizando-os para
pagar as despesas diversas, não apenas as declaradas, impende registrar que não há
qualquer óbice legal ao pagamento de despesas em moeda corrente. Contudo, a adoção
de tal procedimento requer robustez probatória maior, em se tratando de comprovação
exigida pela Fiscalização Tributária da efetiva transferência dos recursos aos
profissionais.
É incapaz de produzir o efeito pretendido a mera alegação de que mantinha dinheiro em
espécie, uma vez que, por si só, não é capaz de demonstrar a existência concreta do
numerário, muito menos a efetividade da transferência desses recursos aos profissionais.
É razoável conceber que eventuais saques bancários para o pagamento de despesas
podem ser facilmente confirmados por extratos que demonstram, inequivocamente, em
datas e em valores compatíveis com os recibos apresentados, as retiradas dos recursos
para o pagamento dos gastos, cujos valores foram deduzidos pelo sujeito passivo da
base de cálculo do imposto de renda na sua Declaração de Ajuste Anual.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.203 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724098/2015-21

Não é o que ocorre no caso em tela. Compulsando os autos, verifica-se que o
impugnante, Sr. Marco Tulio Martelletto, limitou-se a alegar a impossibilidade de
obtenção de extratos bancários para comprovar os supostos saques efetuados para pagar
a Sra. Michelle Oliveira Martelletto, sua própria filha (fl. 12), sob a alegação de que
também pagava outras despesas. Apresentou os mesmos recibos passados, além de
Declaração da prestadora (fls. 11, 16-20 e 27-30), os quais, como já se prelecionou
acima, por si sós, são inócuos para o ateste da transferência de recursos.
Não se dignou a acostar qualquer outro elemento probatório.
Assim, na falta de comprovação hábil e idônea do efetivo pagamento dos gastos
pleiteados, subsiste a infração lavrada de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Integralmente.
Por fim, quanto à decisão judicial acostada (fls. 21-26), cabe esclarecer que, em regra,
as decisões administrativas e judiciais estão adstritas às partes do litígio e não são
extensíveis a todos. Somente transbordam os seus limites de atuação, no caso das
decisões prolatadas no âmbito administrativo, tornando-se normas complementares das
leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos, ou se a lei lhes atribuir
eficácia normativa (Código Tributário Nacional, art. 100), ou se existente Súmula com
publicação de ato pelo Ministro de Estado da Fazenda, vinculando a Administração
Tributária Federal (art. 75, §§, da Portaria MF no 343/2015, que aprova o Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF).
No que tange às decisões judiciais, somente quando houver impugnação ou recurso
ainda não definitivamente julgado, os Órgãos de Julgamento da Administração
Fazendária devem afastar a aplicação da lei, tratado, acordo internacional ou ato
normativo declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal (art. 59 do Decreto 7.574/2011, Decreto no 70.235, de 1972, art. 26-A, § 6o,
incluído pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25, Decreto no 2.346/1997).
Assim, dada a ausência de tais determinações normativas vinculantes, relativamente à
jurisprudência colacionada pelo impugnante, em nada obrigam a condução desta
Decisão no sentido nelas insculpido. Não significa isso, entretanto, quando trazidas ou
mencionadas, inclusive excertos doutrinários, que não devam ser consideradas como
importante reforço e ilustração da posição sustentada.
Já a Recorrente, em sede recursal, procedeu à ratificação de seus argumentos no
sentido de que a dedução de valores a título de Despesas Médicas não foi indevida.
De fato, as despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.203 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724098/2015-21

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)
O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais, desde
que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço de
saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua declaração.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira. Assim, no tocante às despesas médicas a divergência quanto à
comprovação é de natureza interpretativa da legislação quanto à observância maior ou menor da
exigência de formalidade da legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide.
Neste mesmo sentido, constou no acórdão 2001-000.388, de relatoria do
Conselheiro deste CARF José Alfredo Duarte Filho, que “o que se evidencia com facilidade de
visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da autoridade
tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver reconhecido o
atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a alegada prerrogativa do
fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do documento comprobatório,
quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal ou do recibo da prestação de
serviço”.
Do voto condutor do referido acórdão, ainda extraio o seguinte trecho que adoto
em complemento às minhas razões de decidir:
“É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta para o
comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim entendido
como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com as
informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor, sendo
que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido valor
como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os honorários tem o direito ao benefício fiscal do
abatimento na apuração do imposto. Simples assim, por se tratar de uma ação de
pagamento e recebimento de valor numa relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.203 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724098/2015-21

oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma.
Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até então
apresentados:
Processo no 16370.000399/200816 Recurso no Voluntário Acórdão no 2001000.387 –
Turma Extraordinária / 1a Turma Sessão de 18 de abril de 2018 Matéria IRPF
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA Recorrida
FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF Ano calendário: 2005 DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO
MEDIANTE RECIBOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A
INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23 Recurso no 908.440 Voluntário Acórdão no 2202-
01.901 - 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 10 de julho de 2012 Matéria
Despesas Médicas Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA Recorrida
FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA
-
IRPF
Ano-calendário:
2006
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBO.
COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes”.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.203 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724098/2015-21

Em que pese a simplicidade do recurso voluntário feito pelo próprio Recorrente,
constam nos autos os recibos de prestação de serviços e declaração do profissional de saúde, às
e-fls. 11-30, os quais analisados em conjunto são hábeis e idôneos para comprovação das
despesas médicas em discussão.
Afinal, a declaração/recibo do profissional de saúde (e-fls. 11), mesmo sendo filha
do Recorrente, informando que recebeu do contribuinte os valores discriminados nos recibos em
espécie, não pode ser recusada sob a alegação de que não há registros bancários que suportem tal
afirmação. Em caso de dúvida, caberia à fiscalização diligenciar o profissional emitente para
verificar a plausibilidade da declaração e não presumir a sua falsidade de pronto.
Neste sentido, cito decisão recente proferida pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
DEDUÇÃO IRPF. COMPROVAÇÃO DESPESAS MÉDICAS. SOLICITAÇÃO DE
APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. Para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais. (Súmula CARF 180).Declaração posterior do profissional
ratificando os serviços prestados faz prova quanto a veracidade das despesas para fins
de aplicação do art. 8o, II da Lei n. 9.250/95. (Acórdão no 9202-010.787, Relatora: Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Data da Sessão: 28/06/2023)
Assim, pelo fato da fiscalização não apresentar fundamentos aptos a afastar a
alegação do pagamento em espécie e pelos valores guardarem relação com os recibos
apresentados pelos prestadores de serviços, terem fonte de renda identificável e estar
acompanhado de recibos revestidos de todas as formalidades legais, considero comprovado o
efetivo pagamento das despesas glosadas nos autos.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 85
DF CARF MF
Original